Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCONTO IRREGULAR EM CONTA CORRENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. LESÃO A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. A dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. É parte legítima para a demanda indenizatória a instituição financeira à qual se imputa a realização de desconto em conta corrente sem a devida autorização.
III. O exame da legitimatio ad causam deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial, não podendo avançar sobre o mérito da causa.
IV. Afastada a carência de ação em que se fundou a sentença terminativa e estando o processo em condições de imediato julgamento, deve ser aplicada a técnica de julgamento prevista no artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
V. Relação jurídica de cunho empresarial não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade de um dos contratantes.
VI. Consoante a inteligência do artigo 52 do Código Civil, só se pode cogitar de dano moral à pessoa jurídica na hipótese em que, além da existência do ato ilícito, é demonstrada concretamente a violação a algum atributo da sua personalidade jurídica.
VII. À falta de que o desconto irregular em conta corrente afetou a honra objetiva, a imagem, a reputação ou qualquer outro atributo da personalidade jurídica da empresa, não há que se falar em dano moral passível de compensação pecuniária.
VIII. Apelação provida. Pedido improcedente.